Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714689-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: MARIA ERNESTINA PUCHARELLI FRAU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou os cálculos periciais. A agravante afirma que a decisão agravada carece de fundamentação válida, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao homologar os cálculos da contadoria judicial, elaborados sem atenção ao limite dos dividendos e a data limite de atualização do crédito devido até a data da recuperação judicial, conforme o art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005. Alega que o cálculo elaborado pela contadoria deveria observar como termo limite para a atualização do débito até 20/06/2016, data de ajuizamento da recuperação judicial, e que essa equivocou-se ao atualizar até junho de 2017, de modo a elevar o valor da condenação e violar o disposto na Lei 11.101/2005. Defende que os cálculos apresentados pelo contador foram homologados sem observar as seguintes questões: (i) valoração das ações da TELEBRAS e não da OI S.A.; (ii) parte das ações já foram emitidas; (iii) necessidade de aplicação do grupamento acionário; e (iv) dividendos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. A alegação da agravante de que a decisão agravada carece de fundamentação não merece guarida. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. Ademais, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, não havendo que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do agravante não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CRÉDITO. APURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. REPETIÇÃO. EXECUÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADO CASADO. IMÓVEL COMUM PENHORADO. MORTE DA CÔNJUGUE VIRAGO DURANTE O ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. FILHOS COMUNS COM A EXTINTA. FORMULAÇÃO DE INCIDENTE. ALCANCE. QUESTÕES PERTINENTES À MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS E EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS RESERVADAS AO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). IMÓVEIS PENHORADOS. REAVALIAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. QUESTÕES RESOLVIDAS. DEVOLUÇÃO. REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. CERTIDÃO CARTORÁRIA. INDUÇÃO À APREENSÃO DE REPETIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. (...) 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1216488, 07089762220198070000, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUTOS. NECESSIDADE. DISCUSSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO. DOLO. INEXISTÊNCIA. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma suscinta. Demais, o fato de o Magistrado de Primeira Instância manifestar entendimento contrário à pretensão do apelante, não tem o condão de acarretar a nulidade no julgado, porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de ausência de fundamentação. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1183108, 07141720420188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, estabelece que a habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o da mesma Lei (ou seja, habilitação apresentada ao administrador judicial) deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Ocorre que, no caso em apreço, não se trata de habilitação de crédito apresentada ao administrador judicial, nos moldes do art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, porquanto o crédito ora pleiteado fora constituído antes da recuperação judicial da agravante, razão pela qual não se aplica a limitação temporal prescrita no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, para fins de atualização do débito. Desse modo, prevalecem as disposições contidas no art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual “as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”. Sobre o tema, colham-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CORRETA. 1. A decretação da falência, como regra, instaura o juízo universal falimentar. 2. Nas ações que demandam quantia ilíquida não ocorre suspensão nem a atração se elas já tinham sido ajuizadas antes, de modo que continuam tramitando no juízo onde foram propostas. Se forem ajuizadas após a decretação de falência serão distribuídas segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. 3. Revela-se correta a decisão do magistrado que homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando apurados com observância ao Enunciado de Súmula 371 do STJ, que dispõe que "nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização". 4. Comprovado que o crédito fora constituído antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial da empresa executada, tem-se afastada a incidência da regra prevista no artigo 9o da Lei 11.101/2005 no sentido de que os cálculos devem ser limitados até a data do deferimento da recuperação judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229991, 07156752920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. “EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI S/A). PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. NÃO APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 9o DA LEI No 11.101/2005. VALOR DO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PERSECUÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE SE AJUIZAR HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE SE AGUARDAR O TÉRMINO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não é aplicável o disposto no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, o qual estabelece que o valor do crédito em desfavor de empresa em recuperação judicial será atualizado até a data do pedido de soerguimento, ao caso de demanda em que se procede à liquidação de sentença. Somente se sujeitam à habilitação no procedimento de recuperação judicial os créditos que estejam liquidados e, portanto, sejam certos, de sorte que, não havendo crédito líquido, não há porque falar na necessidade de sua submissão, relativamente à atualização monetária, ao pedido de recuperação judicial. Apenas com a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial é que se pode cogitar de definição do valor do crédito com atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Enquanto tal elucidação não tiver ocorrido, a formação do crédito exequendo deverá observar as regras comuns, até mesmo porque a demanda não está sendo processada perante o Juízo universal, mas sim diante do Juízo responsável pela definição do quantum debeatur à luz do provimento jurisdicional concedido na fase de conhecimento. 2 - Verificando-se que o laudo pericial foi realizado com estrita observância dos ditames consignados na sentença exequenda, afigura-se escorreita a decisão agravada em que homologados os cálculos. Isso porque o contratante tem direito de receber a complementação de subscrição de ações correspondente ao seu valor patrimonial, em quantidade apurada com base no balancete do mês correspondente à integralização do capital decorrente de contrato de participação financeira (Enunciado no 371/STJ), sendo certo que os dividendos, por serem acessórios, seguem a sorte do principal. 3 - Conquanto o Feito devesse tramitar perante o Juízo de origem até a liquidação da sentença exequenda, para o fim de viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa recuperando (artigo 47 da Lei no 11.101/2005), os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação judicial (artigo 49 da Lei no 11.101/2005), sendo certo, ademais, que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive em relação aos encargos, salvo se, contrariamente, dispuser o plano de recuperação judicial (artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005). Com a apuração do valor, a realização de qualquer providência expropriatória, destinada ao cumprimento da sentença, dever ser conduzida pelo Juízo da recuperação judicial, e não pelo Juízo de origem, porquanto, perfectibilizado o quantum debeatur com a homologação dos cálculos da perícia, seja possível a habilitação retardatária do crédito pela Agravada. 4 - Nos termos da jurisprudência, a habilitação é uma faculdade que compete ao credor. Todavia, para o caso de seu não exercício, a consequência é a de que o crédito perseguido não poderá ser adimplido em prejuízo daqueles já habilitados na recuperação judicial em curso, sob pena de se criar preferência às execuções individuais em detrimento da viabilização da superação da crise econômico-financeira da empresa recuperanda. Uma vez liquidado o crédito da Credora, a providência a ser adotada é a habilitação retardatária de seu direito perante o Juízo universal da recuperação judicial, a qual, apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, deverá ser recebida como impugnação e processada na forma dos artigos 13 e 15 da Lei no 11.101/2005, consoante prevê o artigo 10, § 5o, da mesma Lei. Caso assim não proceda a Credora, resta-lhe a alternativa de aguardar o encerramento do soerguimento da empresa para a satisfação de seu crédito. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1207141, 07158996420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. A agravante também se insurge quanto aos parâmetros utilizados pela perícia para a realização dos cálculos. Argumenta que o perito utilizou a cotação prevista na empresa OI S.A., enquanto deveria ter utilizado a da TELEBRAS, que é a responsável pela emissão das ações devidas. Assegura ser necessária a aplicação do grupamento acionário e que o perito utilizou o parâmetro de empresa diversa da que efetivamente deve ser considerada ao aplicar as transformações acionárias. Alega que o contador judicial não considerou as ações já emitidas pela companhia, e que “é necessário observar a quantidade correta de ações emitidas de 14.248 ações, que resulta em um déficit a menor de 1.592 ações e não o montante de 15.840 ações apresentadas pelo perito como residual”. Acrescenta que contador judicial utilizou de parcelas equivocadas quanto aos dividendos, por utilizar os valores relativos às empresas TELEBRASILIA e BRASILTELECOM, quando os rendimentos devem ser apurados com base nos valores distribuídos para os acionistas da TELEBRAS. Da análise dos autos, verifica-se que as matérias foram amplamente debatidas por meio das impugnações da agravante (IDs n. 34312664, p. 7-17; n. 34312668, p. 3-15 dos autos originários) ao laudo pericial (ID n. 34312663; p. 1-12 dos autos originários), e das manifestações do perito (IDs n. 34312665, p. 1-8; 34312670, p. 1-3 dos autos originários). As matérias também foram alvo de insurgência da agravante nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706143-65.2018.8.07.0000, ao qual se deu provimento para determinar o refazimento dos cálculos (ID n. 40753851 dos autos originários). Em cumprimento ao que fora determinado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706143-65.2018.8.07.0000, a manifestação do perito (ID n. 56683484 dos autos originários) atesta que houve observância ao título judicial exequendo, além de estar em conformidade com a Súmula n. 371 do Superior Tribunal de Justiça, com o CPC 15 (Comitê de Pronunciamentos Contáveis), e com as norma internacionais IFRS 3 – Business Combination, do IASB (International Accounting Standards Board). É importante trazer aos autos as conclusões adotadas pelo perito, as quais rechaçam as alegações da agravante: “II – Do Relatório: (...) O advogado do réu e seu assistente técnico sustentam que o cálculo estaria equivocado, destacando que as ações foram emitidas pela TELEBRÁS, sem contudo apresentarem os documentos probantes da emissão de ações por parte da TELEBRAS, apesar das diligências realizadas por este perito na elaboração do Laudo Pericial. Quanto ao entendimento do STJ, ou seja, a Súmula 371, e em respeito ao cálculo pelo VPA, informo que este perito seguiu integralmente o entendimento adotando, sim, as ações da TELEBRASILIA e seu VPA(empresa constante do contrato firmado com a autora) para o cálculo da quantidade de ações que deveriam ter sido emitidas na data do contrato. A Súmula 371 do STJ traz a seguinte redação: ‘Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização.’ Como verificado, não há menção na Súmula 371 de que se deva proceder os cálculos utilizando as ações da TELEBRAS, como sugere o advogado do réu em sua contestação. Sendo assim, como este perito utilizou o VPA na data do balancete da integralização dos contratos firmados com a TELEBRASÍLIA(setembro de 1994), houve o respeito à Súmula 371 integralmente no Laudo Pericial. (...) Em momento algum do processo este perito informou a quantidade de ações de 1.592 e nem de 15.850 conforme citado pelo advogado do réu. Este cálculo citado foi realizado pelo assistente técnico do réu nos autos, e não pelo perito. O assistente técnico do réu informa a quantidade de 15.850 como a quantidade de ações que deveriam ter sido emitidas pela TELEBRAS. Informa ainda que teriam sido emitidas 14.248 ações da TELEBRAS e entregues à autora, sem contudo, apresentar os documentos que comprovam a emissão e a entrega à autora. Ademais, a quantidade de ações calculadas por este perito é de 12.521 da TELEBRASILIA, empresa que firmou o contrato com a autora, conforme consta no Laudo Pericial. Ainda, até o momento, não foram apresentados os documentos probantes sobre a emissão e sobre a entrega de ações ao autor. (...) A quantidade de ações foi calculada pelo perito, com base no VPA da ação na data da integralização, em conformidade com o afirmado pelo réu. As ações utilizadas, foram as da empresa que celebrou o contrato com a autora, ou seja, a TELEBRASILIA. Sendo assim, até que sejam apresentados os documentos, este perito mantém os cálculos realizados, adotando como base as informações do contrato realizado entre a autora e a TELEBRASILIA S.A., contemplando os desdobramentos das combinações de negócios ocorridas com a empresa posteriormente, passando por TELEPAR, BRASILTELECOM e OI, conforme demonstrado no Laudo Pericial e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. (...) III – Conclusão: Em que pese a argumentação do advogado do réu e de seu assistente técnico sobre o contido na Portaria Ministerial nr 86/91, em que menciona que serão registrados à ordem da TELEBRÁS. O Acórdão às fls. 452 à 462 já mencionou que esta tese não deve ser aceita.(vide item II.g acima) Lembramos que conforme a Lei das S.A 6.404/76 e 11.638/07, as ações que eram da TELEBRAS, no momento da cisão, passaram a ser ações da nova companhia criada, no mesmo percentual das ações da TELEBRAS na data da integralização do patrimônio da nova empresa, e assim sucessivamente, com as novas combinações de negócios ocorridas com as empresas de telefonia. Informamos ainda que, durante a elaboração do Laudo Pericial, houve a realização de diligências para o autor e para o réu e, tanto o réu quanto o autor, não apresentaram documentos que comprovem ter havido a emissão ou entrega de ações. Tendo em vista a falta de documentos probantes sobre a emissão das ações e possível entrega, conforme afirmado pelo advogado do réu, este perito realizou os cálculos com base nos documentos constantes dos autos, tendo partido dos contratos firmados com a empresa TELEBRASILIA, cumprindo estritamente o que reza a legislação contábil vigente para a apuração dos valores devidos até a data solicitada na sentença e respeitando integralmente a Súmula 371 do STJ a respeito do tema. Ademais, a questão aqui colocada pelo advogado do réu e seu assistente técnico, é sobre a utilização das ações da TELEBRAS, conforme solicitado pelo réu, ao invés das ações da TELEBRASILIA, conforme contrato assinado entre as partes, quando da conversão na data da integralização dos contratos. Mesmo que viéssemos adotar as ações da TELEBRAS, caso haja a apresentação dos documentos probantes, o cálculo sugerido pelo réu com a cotação das ações TELEBRAS na data da sentença não corresponderiam à realidade, tendo em vista as combinações de negócios ocorridas no decorrer do tempo com a empresa TELEBRAS, TELEBRASÍLIA, TELEPAR, BRASILTELECOM e OI, convertendo suas ações nas companhias cindidas e assim por diante.” Como se vê, a perícia se baseou nos contratos que lastreiam o pedido da agravada, além de observar o que restou consignado na sentença/acórdão e a Súmula n. 371 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação da agravante de ser necessário o abatimento das ações já emitidas em favor da agravada carece de documentação probatória, como exaustivamente assinalado pelo perito. O argumento de que a apuração deve ser calculada com base nas ações da TELEBRAS não pode prevalecer, haja vista a responsabilidade das empresas sucessoras da TELEBRASILIA S.A. (empresa que assinou os contratos com a agravante), a qual teve diversas combinações de negócios, passando pela TELEPAR, BRASILTELECOM e, finalmente, OI S.A. O mesmo raciocínio se aplica quanto à distribuição dos dividendos. Ademais, os dividendos, por serem acessórios, seguem a sorte do principal. Conforme registrado na decisão agravada, a matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, motivo pelo qual não há que se falar em não homologação dos cálculos periciais realizados com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento. Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão de efeito suspensivo, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10